Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO PARADIGMA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em writ impetrado por MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA., para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, com fundamento na Lei Complementar no 190/2022, no exercício financeiro de 2022, sendo o feito submetido a novo julgamento em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 1.426.271/CE (Tema no 1.266 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucionalmente exigível o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, após a publicação da Lei Complementar no 190/2022, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF) firmou o entendimento de que a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC no 190/2022, está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal.
4. A legislação distrital anterior não pode suprir a ausência de lei complementar nacional, tampouco antecipar os efeitos da LC no 190/2022.
5. Considerando o “item III” da tese firmada pelo STF no Tema 1.266/STF, o fato de a empresa contribuinte ter impetrado o writ antes da data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) inviabiliza a cobrança de ICMS-DIFAL em desfavor da impetrante no exercício financeiro de 2022.
6. A modulação dos efeitos do Tema 1.266/STF alcança a presente ação judicial, que se encontrava pendente de julgamento quando da fixação da tese, impondo-se a aplicação integral do precedente, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejulgamento com juízo de retratação positivo relativamente ao recurso do impetrado. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela empresa impetrante desprovidas. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
1. A exigência do ICMS-DIFAL após a edição da LC no 190/2022 submete-se à observância da anterioridade nonagesimal.
2. É inexigível o ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial antes do julgamento da ADI no 7.066, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema no 1.266.
3. Processos pendentes à época da publicação da tese do Tema 1.266 sujeitam-se integralmente ao precedente vinculante do e. STF.